Tribunal: TJBA
Processo: 8016086-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016086-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: GERSON VELOSO DANTAS

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS DANTAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão julgada improcedente, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira. O banco pretendia compensar o saldo devedor do contrato de financiamento (R$ 66.390,70) com o valor da condenação por perdas e danos (R$ 147.360,82).

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se é possível a compensação automática de valores, na fase de execução, quando o crédito alegado pelo banco decorre de saldo remanescente de contrato cujos bens garantidores foram alienados extrajudicialmente sem a prévia prestação de contas.

III. Razões de decidir

A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do art. 369 do Código Civil.

A venda extrajudicial do veículo pelo credor fiduciário, sem a demonstração do produto da arrecadação e do respectivo abatimento no débito, retira a liquidez e a certeza da dívida. Precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.523.188/PR).

A indicação unilateral de saldo devedor, desprovida de cálculo que considere o valor da alienação do bem, impede o reconhecimento da liquidez necessária para a extinção das obrigações por compensação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Mantida a rejeição da compensação e a condenação em honorários advocatícios fixada na origem.

Tese de julgamento
: "A compensação de créditos em cumprimento de sentença pressupõe a liquidez da obrigação, a qual inexiste quando o saldo devedor indicado pelo banco decorre de contrato com garantia alienada extrajudicialmente sem a devida prestação de contas do valor arrecadado."

Referências
: Código Civil, arts. 368 e 369; STJ, AgInt no AREsp 1.523.188/PR; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8016086-84.2026.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016086-84.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada GERSON VELOSO DANTAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora